Tribunal: STF
Processo: Rcl 53572
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Floraí/PR, em 23.5.2022, contra acórdão prolatado pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, no Processo n. 0001479-43.2020.8.16.0119, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Em 22.5.2020, Neila Cristina Gomes Vieira de Melo ajuizou ação declaratória de inconstitucionalidade de lei municipal combinada com cobrança de diferença de adicional de insalubridade de servidor público na qual afirma que “a Lei 896/2001 que alterou a Lei 682/1991 que rege cargos e salários dos servidores do município de Floraí – PR, ou “Estatuto do Servido Público do município de Florai- PR”, tem em seu artigo 79, inciso I, que trata do adicional de insalubridade a definição que aquele benefício será pago na proporção de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo, ou seja a base de cálculo a ser aplicada seria o salário mínimo federal” (fl. 3, doc. 8).



    Nessa ação, observa que a “aplicação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, contraria a Constituição Federal e causa prejuízo financeiro na renda mensal dos servidores, desta forma o salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme se extrai dos preceitos da Constituição Federal e do entendimento consolidado pelos tribunais superiores” (sic, fl. 4, doc. 8).



    Em 2.2.2021, a magistrada do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Esperança/PR julgou improcedente a ação:



    “Em um primeiro momento, a celeuma posta nestes autos se refere à constitucionalidade do artigo 79 da Lei Municipal n. 896/2001, que alterou o artigo 70 da Lei municipal n. 982/1991, autorizando o requerido a utilizar como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo nacional e não os vencimentos do cargo efetivo ocupado pela parte requerente.



    Preliminarmente, importa dizer que compete ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade e legalidade dos atos estatais, de forma que a verificação de compatibilidade da norma com o texto constitucional é questão prejudicial a ser resolvida antes do direito material subjetivo discutido nos autos.



    Aduz a parte requerente que o artigo 79 da Lei Municipal n. 896/2001 que alterou a redação original do artigo 70 da Lei municipal n. 982/1991 é inconstitucional por violar a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.



    Assim dispõe a referida Súmula Vinculante:



    ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 



    O artigo 79, inciso I, da Lei Municipal nº. 896/2001, por sua vez, prevê: 



    ‘Art. 79 – Os servidores que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional, que corresponderá: I - no caso de insalubridade, fez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário mínimo, conforme o grau definido em perícia; 



    É evidente, da simples leitura de ambos os dispositivos, que o artigo 79, inciso I, da Lei Municipal n. 896/2001 viola o conteúdo na Súmula Vinculante n. 04, que dispõe o completo oposto ao que consta na legislação municipal.



    Importante esclarecer que a súmula em questão tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, sendo, por força do contido no artigo 103-A da Constituição Federal, de observância obrigatória pelo Município requerido.



    Portanto, ante a flagrante inconstitucionalidade material do artigo 79, inciso I, da Lei Municipal nº 896/2001, dispensa-se maiores digressões.



    Avançando no conteúdo da súmula mencionada, verifica-se que o parâmetro estabelecido na legislação, ainda que inconstitucional, não pode ser substituído por decisão judicial, pura e simplesmente. Há que se observar a redação da legislação anteriormente vigente para que seja possível aferir se com o efeito repristinatório tácito decorrente da declaração de inconstitucionalidade pela via difusa, haveria a alteração da base de cálculo nos mesmos moldes para o adicional de insalubridade.



    A declaração de inconstitucionalidade gera um efeito repristinatório tácito pois restabelece os efeitos da lei anteriormente vigente, como se a lei declarada inconstitucional (norma revogadora) nunca tivesse ingressado no ordenamento jurídico, passando-se a considerar válida a norma revogada.



    Portanto, diante do efeito repristinatório, aplicar-se-ia o artigo 70 da Lei Lei Municipal nº 682/1991, que assim dispõe:



    Artigo 70 - Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, percebendo percentual de Lei. 



    Entretanto, a declaração de inconstitucionalidade não acarreta o efeito esperado pela parte autora, no sentido de alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade de maneira retroativa e com reflexo em outras verbas trabalhistas. Explico.



    Comparando-se os dispositivos trazidos à baila, verifica-se que o artigo 79 da Lei Municipal nº 896/2001 declarado inconstitucional nesta oportunidade prevê os percentuais do adicional de insalubridade, o que não ocorre com o preceito legal cuja vigência foi restaurada por meio do efeito repristinatório tácito (artigo 70 da Lei Municipal n. 682/1991). Ressalte-se que o artigo 70 dispõe expressamente que o direito de recebimento do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo seria feito de acordo com percentual estabelecido em lei (que, no caso, é a Lei n. 896/2001, artigo 79, inciso I, ora declarado inconstitucional).



    Não se afigura sequer possível a continuidade do pagamento de adicional de insalubridade à parte autora com base no vencimento do cargo efetivo porque o preceito legal cuja vigência foi restaurada não contempla todos os elementos normativos necessários para viabilizar sua aplicação, eis que se está diante de norma de eficácia limitada.



    O Município requerido não pode pagar adicional de insalubridade à parte autora com base no vencimento do cargo efetivo sem que haja percentual definitivo em lei, como bem assentado na jurisprudência, e não cabe ao Poder Judiciário suprir tal lacuna, definindo os percentuais, sob pena de atuar como legislador positivo em efetivo ativismo judicial (…)



    Impossível também é combina-se partes do dispositivo incidentalmente declarado inconstitucional (no tocante às alíquotas do adicional de insalubridade previstas no artigo 79, inciso I, da Lei Municipal nº 896/2001), com partes do dispositivo que teve a vigência restaurada (artigo 70 da Lei Municipal nº 682/1991 quanto à base de cálculo), sob pena de criação de lex tertia pelo Poder Judiciário, o que não se admite.



    Portanto, resta evidente que ainda que seja juridicamente possível a aplicação dos efeitos repristinatórios à lei anterior ante a declaração de inconstitucionalidade da lei posterior pela via difusa, fato é que isso não conduz à solução da lide na forma pretendida pela parte autora, a saber, a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade que percebe, com as respectivas diferenças retroativas e reflexos correspondentes.



    Ante e insuficiência da norma repristinada (artigo 70 da Lei Municipal n. 682/1991), restam prejudicados todos os pedidos formulados pela parte autora envolvendo a pretensão de recebimento de valores em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 79, inciso I, da Lei Municipal nº 896/2001, pelo que a improcedência do pedido inicial é de rigor” 
(doc. 13).



    Contra essa decisão Neila Cristina Gomes Vieira de Melo interpôs recurso inominado, provido pelo Relator do Processo n. 0001479-43.2020.8.16.0119:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    Pretende a reforma do julgado, com a decretação da inconstitucionalidade do artigo 79 da Lei nº 896/2001, reconhecendo-se os efeitos repristinatórios do artigo 70 da Lei nº 682/1991, restabelecendo a sua aplicabilidade.



    Manifestação do Ministério Público pela declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 79 da Lei Municipal nº 896/2001, com o reconhecimento repristinatório do dispositivo legal revogado, qual seja, o artigo 70 da Lei Municipal nº 682/1991.



    Aduz, ainda, a ilustre Promotora de Justiça no judicioso parecer, que a pretensão deduzida em juízo deve ser julgada procedente com a condenação do Município de Floraí no pagamento das diferenças e reflexos verificados no adicional de insalubridade da parte autora.



    É o relatório.



    Decido.



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    De saída, consigno que a presente decisão encontra fundamento na Súmula 568 do STJ, sendo igualmente aplicável o disposto nos Enunciados 102 e 103 do FONAJE.



    Busca o recorrente, em síntese, atribuir efeito repristinatório a lei municipal, com a aplicação do artigo 70 da Lei Municipal nº 682/1991.



    Com efeito, incontroverso que a normativa municipal (artigo 79 da Lei Municipal nº 896/2001) ao estabelecer que o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário mínimo afrontou o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário 565.714, consagrado com a edição do enunciado 4 da Súmula Vinculante da mesma corte adiante transcrita:



    ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário- 
-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’



    Desse modo, não há conclusão possível que não pela inconstitucionalidade do referido dispositivo da Lei Municipal nº 896/2001 desde sua edição.



    Isso porque o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma em comento tem por necessária consequência a extirpação ab initio de seus efeitos jurídicos, com a extensão de efeito repristinatório ao diploma legal previamente vigente sobre o tema – no caso em tela, o artigo 70 da Lei Municipal nº 682/1991.



    Assim, o Município de Floraí deve ser condenado ao pagamento das diferenças decorrentes da utilização inadequada da base de cálculo do adicional de insalubridade, passando a adotar o vencimento efetivo do cargo, por força do efeito repristinatório da lei, com incidência em reflexos legais sobre 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e horas extras, observada a prescrição quinquenal.



    Aplicar-se-á correção monetária pelo IPCA-E, desde os respectivos vencimentos.



    Os juros de mora, que se contam da citação, segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-f da lei nº 9.494/97 com redação alterada pela lei nº 11.960/09).



    O voto, portanto, é pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. sentença recorrida, nos termos da fundamentação” (doc. 16).



     



    Contra essa decisão o Município de Floraí/PR interpôs agravo interno, desprovido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    “AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE FLORAÍ. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. LEI MUNICIPAL Nº 896/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITO REPRISTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 682/1991. VENCIMENTO EFETIVO DO CARGO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO” (doc. 18). 



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega ser “a presente reclamação (...) proposta em razão de acórdão lavrado em recurso inominado (autos 0001479-43.2020.8.16.0119), prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, onde não houve observância de enunciado da súmula vinculante 4 deste Egrégio Tribunal, que veda a substituição, por decisão judicial, do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reformou, em sede de recurso inominado, a decisão do Juiz singular em julgar improcedente o pedido da autora de declarar que utilizava o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ante a insuficiência da norma represtinada. A questão é que a decisão combatida foi além, posto que substituiu a base de cálculo por decisão judicial para utilizar a remuneração base do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade” (fls. 2-3, doc. 1).



    Assevera que “a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná violou diretamente a súmula vinculante 4 do STF, (…) Assim, considerando que houve substituição da base de cálculo por decisão judicial sem qualquer previsão em lei a respeito, ocorreu violação ao verbete sumular, nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal” 
(fl. 9, doc. 1).



    Requer “seja deferida, liminarmente, a tutela de urgência a fim de suspender o processo originário e os efeitos do acórdão prolatado no processo com autos n. 0001479-43.2020.8.16.0119 pela Egrégia 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, até julgamento final da presente reclamação” (fl. 12, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação para invalidar o ato judicial ora impugnado, determinando, em consequência, que 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná profira outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 04/STF” (fl. 12, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 79 da Lei Municipal n. 896/2001 (pelo qual teria fixado como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo) e conceder efeito repristinatório ao art. 70 da Lei Municipal n. 682/1991 (legislação anterior), a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    7. Na espécie vertente, consta da decisão reclamada:



    “Trata-se de Agravo de Interno interposto em face de decisão monocrática proferida por este relator que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela autora, reformando a sentença, para condenar a parte agravante ao pagamento das diferenças decorrentes da utilização inadequada da base de cálculo do adicional de insalubridade, passando a adotar o vencimento efetivo do cargo, por força do efeito repristinatório da lei, com incidência em reflexos legais sobre 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e horas extras, observada a prescrição quinquenal. 



    Em síntese, o agravante assevera que é vedada a substituição da base de cálculo do adicional por decisão judicial, e que deve ser mantida a norma municipal vigente até edição de nova lei em sentido diverso. Com base em tal fundamento, requer a reforma da decisão proferida visando a improcedência da demanda. 



    Sem contrarrazões, os autos vieram conclusos. 



    É o relatório. 



    Voto.



    Satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 



    Em que pese os fundamentos apresentados pelo Agravante, entendo que a decisão proferida não merece reforma, uma vez que está alinhada às decisões desta Turma Recursal.  (…)



    Nesse passo, reconheceu-se a inconstitucionalidade da norma municipal vigente, posto que prevê o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, o que é vedado pelo artigo 7º, IX da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 04 do STF. 



    Em decorrência disso, aplicou-se o efeito repristinatório, restaurando-se a aplicação do diploma legal previamente vigente sobre o tema, o que não viola o entendimento do STF no sentido de ser vedada a alteração do indexador legalmente estabelecido”  (doc. 18).



    Embora a interessada recebesse adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, com fundamento na Lei municipal n. 896/2001, a autoridade reclamada decidiu afastar o salário mínimo da base de cálculo do adicional de insalubridade e atribuir efeito repristinatório à legislação antes vigente (art. 70 da Lei Municipal n. 682/1991), voltando-se a utilizar como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo da servidora. 



    8. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Nesse julgamento, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois naquele caso não havia parâmetro infraconstitucional a ser aplicado. Confira-se trecho do meu voto:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que “preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (RE n. 565.714, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.11.2008).



    9. Na espécie em exame, não se há cogitar de omissão da legislação municipal ou a integração judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, pois a declaração de inconstitucionalidade do art. 79 da Lei municipal n. 896/2001 teve como consequência a repristinação do art. 70 da Lei municipal n. 982/1991. Estipulou-se, então, como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo ocupado pela interessada. Esse entendimento não contraria a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. ATO RECLAMADO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE ADOTAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO PARA A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E, CONSIDERANDO O EFEITO REPRISTINATÓRIO, APLICOU AO CASO CONCRETO LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDOR. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” 
(Rcl n. 53.255, Relatora a Ministra Rosa weber, decisão monocrática, DJe 10.5.2022).



    “O acórdão reclamado aplicou os parâmetros fixados por esta Corte. Considerou-se ‘inconstitucional a Lei Complementar nº 161/2003 [do Município de Chapecó], por vincular a base de cálculo do adicional de insalubridade ao valor do salário mínimo’. Concluiu-se, a partir dessa premissa, ter sido repristinado o art. 66 da Lei Complementar Municipal nº 130/2001, que anteriormente disciplinava o tema no âmbito do ente público reclamante, fixando base de cálculo compatível com a Súmula Vinculante nº 4 (o vencimento do cargo ocupado pelo servidor).



      Essa postura é coerente com o precedente que deu origem à Súmula Vinculante nº 4 (RE 565.714, rel. Min. Cármen Lúcia), em que o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação provisória de base de cálculo indexada ao salário mínimo para o adicional de insalubridade. Naquele caso, essa solução foi adotada apenas para que não houvesse prejuízo à fruição do direito pelos servidores titulares, já que, como não havia lei anterior que disciplinasse o tema, não poderia haver repristinação. 



    A situação dos autos, portanto, distingue-se do paradigma. Isso porque o órgão reclamado, ao invés de substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade, limitou-se a aplicar a previsão constante de lei municipal repristinada. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação” (Rcl n. 8.972, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 19.4.2018).



    “(...) o ato reclamado deu parcial provimento à ação proposta pelo autor, ora beneficiário, para condenar o Município reclamante ao pagamento do adicional de insalubridade com base no piso salarial do Município de Maringá/PR, nos termos da redação original do artigo 89, da Lei Complementar 239/1998. 



    Isso porque, considerou que diante da inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal 266/1998, que vinculou o salário mínimo ao cálculo do adicional de insalubridade, e da impossibilidade de substituição da base de cálculo do benefício por decisão judicial, deve ser adotado como indexador o que dispunha a redação original do artigo 89 da Lei Municipal 239/1998, em decorrência do efeito repristinatório do controle de constitucionalidade, cujos termos indicavam o piso salarial como base para o cálculo. 



    Diante de tal cenário, tenho que a redação original do artigo 89, da Lei 239/1998, a partir da qual se fixou o piso salarial como base de cálculo para o adicional de insalubridade, deve ser a diretriz norteadora do caso concreto (…)



    À propósito, ressalto que o efeito repristinatório constitui decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade de determinada lei, confira-se, in verbis:



    ‘A declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo produz, em regra, efeitos repristinatórios. Isto porque, ao invalidar uma norma, a decisão retira do mundo jurídico os efeitos que a mesma produziu, dentre os quais a eventual revogação da norma anterior que cuidava da mesma matéria. Sob o ângulo lógico, é como se o Poder Judiciário afirmasse que não ocorreu a revogação válida da norma anterior, que, por isso, jamais deixou de pertencer ao ordenamento jurídico.’ (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 504).



    No ponto, preciosas as lições do Eminente Ministro Luís Roberto Barroso que, com a eloquência que lhe é peculiar, enfatizou em doutrina:



     ‘A premissa da não-admissão de efeitos válidos decorrentes do ato inconstitucional conduz, inevitavelmente, à tese da repristinação da norma revogada. É que, a rigor lógico, sequer se verificou a revogação no plano jurídico. De fato, admitir-se que a norma anterior continue a ser tida por revogada importará na admissão de que a lei inconstitucional inovou na ordem jurídica, submetendo o direito objetivo a uma vontade que era viciada desde a origem. Não há teoria que possa resistir a essa con